Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731463-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTHIA LETICIA COSTA AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CYNTHIA LETICIA COSTA contra a decisão de ID: Num. 205262832, dos autos da origem, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação n.o 0717419-62.2024.8.07.0007, proposta em desfavor das agravadas, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a ausência dos requisitos legais. Nas razões recursais, a Agravante menciona que é beneficiária do plano de saúde coletivo. Afirma que o reajuste do plano de saúde de 49,15%, por sinistralidade, é abusivo. Destaca que os critérios aplicados para o reajuste não são claros e objetivos. Aduz que a operadora de saúde não detalha os cálculos utilizados para o aumento realizado. Ressalta que não há estudo atuarial prévio para fundamentar o reajuste. Salienta que foi colocada em situação de desvantagem exagerada, pois “O REAJUSTE ACIMA DE 49% (quarenta e nove por cento) claramente EXTRAPOLA O RAZOÁVEL, levando em consideração todos os índices de comparação: inflação anual (4,62% em 2023); reajustes de faixa etária (15% para a idade da Autora), o reajuste do plano individual de 2024 (6,91% definido pela ANS) e, PRINCIPALMENTE, o histórico de reajustes dos anos anteriores para os planos coletivos das operadoras (23% em 2021, maior reajuste aplicado pelo plano de saúde)”. Destaca que não tem como manter o pagamento das próximas prestações e será desligada do plano, o que acarretará a interrupção do tratamento do câncer de mamãe e evolução da doença. Requer, liminarmente, seja concedida a suspensão do reajuste de 49,15% e adotados os índices previstos pela ANS para os planos individuais e familiares (6,91%), em consonância com o art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, que seja confirmada a liminar eventualmente deferida. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) o plano de saúde “coletivo por adesão” foi contratado em 18/10/2022 (ID: Num. 205240571); (b) o valor da mensalidade era de R$ 1.057,00; (c) em junho a agravante foi informada sobre o percentual de 49,15% de aumento na mensalidade, o que resulta em R$ 1.577,389; (d) a operadora de saúde informou que julho é o mês de reajuste anual do plano no percentual de 49,15%, sendo que a atualização dos valores da mensalidade é necessária frente aos serviços médicos cobertos (sinistralidade) e a variação dos custos dos insumos empregados na prestação destes serviços pela operadora; (e) no ID: Num. 205240567, a recorrente anexa uma tabela dos reajustes aplicados nos anos anteriores. Pois bem. Aplica-se o CDC ao caso, na forma da Súmula 608-STJ. É direito básico do consumidor o acesso à informação clara e precisa quanto ao preço do produto e do serviço. A requerida, ora agravada, aplicou vultoso reajuste na mensalidade de plano de saúde sem declinar qualquer informação clara e precisa quanto à sinistralidade do grupo ou ao equilíbrio atuarial do contrato, como se observa da comunicação ID: Num. 205240562 - Pág. 1. Desse modo, a ausência de informação clara e precisa quanto aos cálculos atuariais da composição do preço da mensalidade de plano de saúde implica em violação ao art. 51, inc. X, do CDC, por equiparar-se à variação unilateral do preço do serviço. Considerando que o contrato de plano de saúde é um contrato de trato sucessivo, cativo e de longa duração; o reajuste no percentual de 49,15% do preço é hábil, em juízo de cognição sumária, a consubstanciar grave desequilíbrio na relação contratual, a justificar, em tese, a revisão pretendida, por onerosidade excessiva ao consumidor. Logo, há probabilidade do direito. O perigo de dano também é evidente, uma vez que a autora/agravante é hipossuficiente e portadora de câncer (ID: Num. 205240545 – autos da origem), pois, ao que tudo indica, ficará inadimplente com as parcelas e terá seu plano de saúde cancelado e o tratamento interrompido, o que possivelmente implicará na evolução da doença. Assim, DEFIRO a tutela de urgência para suspender o reajuste anual. Intime-se a requerida para que emita os boletos das prestações vincendas conforme o preço vigente no boleto de junho (R$ 1.057,58), acrescido do índice de 6,91%, previsto pela ANS para os planos individuais e familiares, até a resolução da lide. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador